Tribunal: TJDFT
Processo: 0707797-67.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707797-67.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RECORRIDO: JOÃO BATISTA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 85, § 2o DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do CPC, bem como os previstos nos §§ 3o e 4o do mesmo dispositivo legal. 2. Presente o valor da causa, o qual não se apresenta irrisório, este deve ser utilizado como parâmetro para a fixação do percentual entre 10% e 20%, aplicável à espécie, à luz do § 3o, inciso I, e § 4o, inciso III, do artigo 85 do Novo CPC. 3. Recurso provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 85, §2o, §3o, §4o, inciso III, e §6o, do Código de Processo Civil de 2015, sustentando que o critério a ser aplicado na fixação da verba honorária contra a Fazenda Pública é a fração de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, não sobre o valor da causa. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque somente na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa ao artigo 85, §2o, §3o, §4o, inciso III, e §6o, do Código de Processo Civil de 2015. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame d de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004